Tribunal: TJES
Processo: 5023782-02.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023782-02.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSE PEREIRA PAIVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5023782-02.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGAD
A
:
MARIA JOSE PEREIRA PAIVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO QUANTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 8681736. Contrarrazões apresentadas (Id. 8708295).

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios (Id. 8681736) opostos pelo embargante/recorrente em face de Acórdão
(Id. 8640735)
que conheceu de seu recurso inominado interposto
mas negou-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença atacada por suas razões, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em
1
0% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Nos embargos opostos, suscita a embargante que este tem a função de sanar alegada contradição, requerendo a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do
TOI objeto dos autos, apenas.

Sabe-se que os embargos são cabíveis para sanar eventual contradição, omissão, obscuridade ou erro material, presentes nas decisões e atos emanados do Poder Judiciário.

Ocorre que o Acórdão embargado não apresenta nenhum dos vícios citados, vez que da leitura do art. 55 da Lei 9,099, ante a possibilidade de demanda sem condenação em pecúnia, o pagamento dos honorários de advogado incidirá sobre o valor da causa, conforme parte final do dispositivo.

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(grifo nosso)

Nessa esteira, no caso em tela,
ainda que a indenização moral não tenha sido acolhida, inexiste razão para o montante reparatório pleiteado em prefacial não ser contabilizado como o valor da causa. Ora, certo é que o valor da causa engloba todos os pedidos iniciais, ainda que indeferidos.

Apenas para pertinência, jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA.
TOI.
COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DANO MORAL INEXISTENTE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA.
(ART. 85, § 2º DO CPC) Sentença reconhecendo a nulidade do TOI, visto que não comprovada a irregularidade na medição. Devolução em dobro dos valores cobrados a título de recuperação de consumo (parágrafo único do art. 42 do CDC). Ausência de engano justificável. Dano moral não configurado. Inexistência de situação mais gravosa. Honorários advocatícios a serem fixados com base no valor da causa, vedada a apreciação equitativa. Arts. 85, §§ 2º e 6º-A, do CPC. Parcial provimento do recurso.
(TJ-RJ – APL: 00489870620218190203 2022001100492, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 08/02/2023, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)
(grifo nosso)

Portanto, a manutenção do Acórdão embargado é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo o acórdão por suas razões.

Após o trânsito, remeta-se à origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)